Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170. STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. STF. COISA JULGADA. TEMA 905. STF. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A quaestio iuris a ser dirimida recai sobre a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária do título exequendo em substituição da Taxa Referencial – TR, em virtude da declaração inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, feita pelo Supremo Tribunal Federal, bem como sobre a possibilidade de suspensão do processo até julgamento do Tema 1.170 pelo STF.
2. Incabível o pedido de suspensão do feito até julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170 pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há determinação daquela Corte a esse respeito. Além disso, no caso dos autos, discute-se o índice de correção monetária aplicável ao valor exequendo e não os juros de mora, o que afasta a incidência do referido tema no presente caso.
3. A Ação Coletiva no 32.159/97 somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice da TR como fator de correção monetária (Tema 810) que, conforme mencionado, foi prolatada em 28.11.2019. Diante disso, afasta-se a aplicação do alegado Tema 733 do STF, uma vez que a tese firmada menciona expressamente sua aplicabilidade apenas às decisões transitadas em julgado antes da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.